Tribunal: TJSP
Processo: 1007162-53.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar - Cerceamento de defesa – Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de prova testemunhal, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Alegação de inclusão indevida

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Preliminar - Cerceamento de defesa – Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de prova testemunhal, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e a ausência de quitação da dívida que ensejou a negativação – Rejeição do pedido que era de rigor – Sentença mantida.

Recurso não provido.